Tribunal: STF
Processo: RHC 121846
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FATOS OCORRIDOS NA VIGÊNCIA DA LEI N. 6368/76. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PROVIDO. 1. O cabimento de recurso especial não impede o conhecimento de habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. A natureza hedionda do delito de tráfico de drogas não é fundamento idôneo para a imposição de regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. 3. O Supremo Tribunal Federal fixou, em sede de repercussão geral, a tese de que o magistrado deve, no caso concreto, avaliar se é mais favorável ao réu a aplicação da Lei nº 6.368/76 ou da Lei nº 11.343/2006, uma ou outra, considerada integralmente. 4. Recurso ordinário provido para determinar ao Juízo de origem que examine, no caso concreto, qual a lei mais benéfica à recorrente, bem como que reaprecie, fundamentadamente, os requisitos para a determinação do regime inicial de cumprimento de pena e para a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.